Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002961-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERROS MATERIAIS RELACIONADAS AO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o). 2. O eg. STJ já consolidou entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento do intuito de rediscussão da matéria já decidida. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ADNAN GUIOTTO ALESSI contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1002961-45.2022.8.11.0000, por ele interposto, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1008152-82.2021.8.11.0040), opostos pelo embargante/agravante contra a pretensão executiva contra si ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, anotando que “
o embargante é produtor rural e obteve crédito com a instituição financeira embargada de mais de R$ 1 milhão
”, e que, “
em que pese constar um total de rendimento tributáveis de R$ 553,32 na Declaração de Imposto de Renda encartada pelo autor
”, consta informação de que tem “
quota capital da conta corrente
” no valor de R$ 9.684,46 junto à Cooperativa Sicredi Ouro Verde de Mato Grosso e tem mais R$ 26.250,00 “
em moeda corrente nacional disponível
”, o que, segundo o MM. Juiz, “
demonstra não tratar-se de pessoa hipossuficiente
” (cf. Id. no 74145837 dos autos de origem e Id. no 147426670 dos presentes autos recursais).

O embargante/agravante insiste em que o MM. Juiz de piso indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita “
com base em critérios subjetivos
(...)
não previstos em lei
”, sem considerar que ele é agricultor e que sua “
renda é sazonal e não mensal, variando a depender da época do ano, o que impossibilita o pagamento de parcelas mensais das custas processuais
”, e, ainda, o que o magistrado “
não levou em consideração que houve frustração de safras,
(e)
dificuldades da comercialização do produto
”, e não examinou o pedido sob a ótica da “
atual condição financeira deficitária
” da parte, que, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda do exercício 2021, “
obteve receita anual tributável de apenas R$ 553,32,
(...)
e acumula prejuízos de anos anteriores de valores em que gravitam agora por volta de aproximadamente R$ 5 milhões
” (sic – cf. Id. no 148874678 - Pág. 4).

Prossegue dizendo que, “
para comprovar sua deficiência financeira momentânea
” no Agravo de Instrumento, “
trouxe extrato de registros de 7 (sete) apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e extrato de que está sofrendo diversas execuções
”, sucedendo, porém, que, “
mesmo assim, não fora efetua avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com o ônus
”, incorrendo o v. acórdão embargado em grave omissão (sic – cf. Id. no 148874678 - Pág. 5).

Assevera que, além de se manter “
omisso ou em erro material quanto ao cotejo de gastos do agravante, quanto às diversas inserções na SERASA e de execuções que vem sofrendo
”, o v. acórdão embargado violou o princípio da vedação à decisão surpresa ao apresentar “
novos fundamentos
” para indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita “
sem lhe dar o contraditório
”, como exigido pelos arts. 9o e 10 do CPC (sic – cf. Id. no 148874678 - Pág. 5/6).

Aduz que “
também há erro material no r. acordão, por erro quanto a análise do binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas-financeiras do agravante permitiriam ou não arcar com tais dispêndios judiciais
” (sic – cf. Id. no 148874678 - Pág. 13).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para “
sanar as omissões do r. acordão
(...)
a fim de prequestionamento
”, bem como para “
sanar o erro material
” caracterizado pela “
violação ao princípio do contraditório e da não surpresa
” e também “
por desvirtuar o conceito legal de insuficiência de recursos, prevista no art. 98, ‘caput’, do CPC, em que a falta de recursos suficientes para o custeio das despesas do processo, não se demanda situação de miséria ou de penúria absoluta
”, igualmente “
a fim de prequestionamento
”, e, ao final, sejam-lhe conferidos efeitos infringentes para que “
seja modificada o r. acordão, deferindo o pedido de justiça gratuita
” (sic – cf. Id. no 148874678 - Pág. 24/26).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 149384691).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que o MM. Juiz de Primeiro Grau indeferiu
pedido de assistência judiciária gratuita anotando que “
o embargante é produtor rural e obteve crédito com a instituição financeira embargada de mais de R$ 1 milhão
”, e que, “
em que pese constar um total de rendimento tributáveis de R$ 553,32 na Declaração de Imposto de Renda encartada pelo autor
”, consta informação de que tem “
quota capital da conta corrente
” no valor de R$ 9.684,46 junto à Cooperativa Sicredi Ouro Verde de Mato Grosso e tem mais R$ 26.250,00 “
em moeda corrente nacional disponível
”, o que “
demonstra não tratar-se de pessoa hipossuficiente
” (cf. Id. no 74145837 dos autos de origem).

O v. acórdão embargado, por sua vez, manteve intocada a r. decisão agravada por admitir que, de fato, existem “
fundadas razões para indeferimento do pedido
”, entre elas o “
fato de tratar-se de produtor rural com capacidade financeira suficiente para contrair empréstimo milionário
”, o fato de que “
possui mais de R$ 26 mil em moeda corrente
”, e, além desses já pontuados em Primeiro Grau, o fato de o embargante/agravante ser proprietário de diversas máquinas agrícolas e o fato de que o documento apontado pelo embargante como prova da hipossuficiência financeira alegada mostra aponta “
Resultado Líquido Operacional de R$ 399.493,00
(...)
por ano
” (sic – cf. Id. no
147426670 dos presentes autos recursais).

Agora, nos declaratórios, o embargante/agravante alega que o acórdão padece de omissões quanto ao seu argumento de impossibilidade decisão “
com base em critérios subjetivos
(...)
não previstos em lei
”, quanto ao fato de que sua “
renda é sazonal e não mensal, variando a depender da época do ano, o que impossibilita o pagamento de parcelas mensais das custas processuais
”, e, ainda, quanto à sua “
atual condição financeira deficitária
”, e que o aresto é marcado por erros materiais “
quanto ao cotejo de gastos do agravante, quanto às diversas inserções na SERASA e de execuções que vem sofrendo
”, quanto à utilização de “
novos fundamentos
” para indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita “
sem lhe dar o contraditório
”, como exigido pelos arts. 9o e 10 do CPC, e “
quanto à análise do binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas-financeiras do agravante permitiriam ou não arcar com tais dispêndios judiciais
” (sic – cf. Id. no 148874678 - Pág. 5/15).

Pois bem. No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

E, conforme pacífica jurisprudência, “
o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
” (AgRg no AREsp 65.819/RN).

Quanto à tese é de omissões e erros materiais quanto à análise do conjunto probatório dos autos, parece necessário relembrar que o eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

É precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, reformando a r. decisão agravada. Trata-se de uma segunda tentativa de convencimento da Corte sobre o cabimento da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Aliás, a própria redação das razões dos declaratórios mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pontos sobre os quais não se pronunciou o acórdão quando deveria fazê-lo, ou sobre proposições contraditórias entre a fundamentação e a parte dispositiva, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido e sobre a interpretação que o embargante entende deveria ser dada ao conjunto probatório.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Apenas para esgotar a matéria, anoto expressamente que não se verifica violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, nem apresentação de “
novos fundamentos
”; houve, em verdade, reconhecimento da existência de várias
“
fundadas razões para indeferir o pedido
” de assistência judiciária gratuita e reafirmação de que se trata de benefício que “
não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que
(...)
não é o caso
”.

Por fim, quanto ao
prequestionamento, relembro tratar-se de exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023